Tribunal: TJSP
Processo: 2178956-43.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 73-A, INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL, ACRESCENTADO PELA EMENDA No 01, DE 05 DE MAIO DE 2012, QUE ESTABELECE RESTRIÇÕES À NOMEAÇÃO PARA CARGOS PERMANENTES E DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO. PROJETO DE EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CONDIÇÕES PARA O ACESSO A

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 73-A, INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL, ACRESCENTADO PELA EMENDA No 01, DE 05 DE MAIO DE 2012, QUE ESTABELECE RESTRIÇÕES À NOMEAÇÃO PARA CARGOS PERMANENTES E DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO. PROJETO DE EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CONDIÇÕES PARA O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
2. Exame dos dispositivos impugnados, no contexto normativo em foco, conduz à inafastável ilação de que não contrastam materialmente com diretrizes da Carta Paulista, notadamente artigos 51 e 111-A.
3. Tais premissas envolvendo a forma de admissão de servidores inegavelmente prestigiam princípios norteadores da própria Administração Pública e, ultima ratio, pilares do Estado Democrático de Direito, como a moralidade, a impessoalidade, a isonomia e até mesmo a eficiência (art. 37, caput, Constituição da República).
4. Nota-se que não foi arguida pelo requerente a inconstitucionalidade formal da norma. Todavia, em atenção à causa de pedir aberta, característica desta actio, cumpre observar que não se observa qualquer vício de iniciativa no presente caso, pois o que se extrai do documento de fls. 162/163, é que a proposta que resultou na Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município de Monte Alegre do Sul no 01, de 5 de junho de 2012, foi de autoria do Senhor Carlos Aberto Aparecido de Aguiar, à época Prefeito Municipal, situação que difere de recente caso julgado – por entendimento majoritário - deste Colendo Órgão Especial (Adin no 2268897-38.2018.8.26.0000, Relator Designado Des. Evaristo dos Santos, j. 11/10/19), em que a proposta legislativa partiu do Legislativo.
5. Vencida esta questão, inegável, na espécie, a intenção moralizadora do legislador municipal, porque visa evitar que a função pública seja exercida por pessoas que ostentem condenações criminais transitadas em julgado, representações julgadas procedentes pela Justiça Eleitoral, e outras sanções indicativas do comprometimento da observância da probidade, a denotar incompatibilidade com novas funções públicas.
6. Assim, proponho seja julgada improcedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2178956-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO
MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/14
VOTO No 25057
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2178956-43.2019.8.26.0000
COMARCA: Monte Alegre do Sul
REQUERENTE: Prefeito do Município de Monte Alegre do Sul
REQUERIDO: Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 73-
A, INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO
DE
MONTE
ALEGRE
DO
SUL,
ACRESCENTADO PELA EMENDA No 01, DE 05 DE MAIO
DE 2012, QUE ESTABELECE RESTRIÇÕES À NOMEAÇÃO
PARA CARGOS PERMANENTES E DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DIRETA E
INDIRETA DO MUNICÍPIO. PROJETO DE EMENDA DE
INICIATIVA
PARLAMENTAR.
CONDIÇÕES
PARA
O
ACESSO
A
CARGOS
PÚBLICOS.
RAZOABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
2. Exame dos dispositivos impugnados, no contexto normativo em
foco, conduz à inafastável ilação de que não contrastam
materialmente com diretrizes da Carta Paulista, notadamente
artigos 51 e 111-A.
3. Tais premissas envolvendo a forma de admissão de servidores
inegavelmente prestigiam princípios norteadores da própria
Administração Pública e, ultima ratio, pilares do Estado
Democrático de Direito, como a moralidade, a impessoalidade, a
isonomia e até mesmo a eficiência (art. 37, caput, Constituição da
República).
4.
Nota-se que não foi arguida pelo requerente a
inconstitucionalidade formal da norma. Todavia, em atenção à
causa de pedir aberta, característica desta actio, cumpre observar
que não se observa qualquer vício de iniciativa no presente caso,
pois o que se extrai do documento de fls. 162/163, é que a
proposta que resultou na Emenda de Revisão à Lei Orgânica do
Município de Monte Alegre do Sul no 01, de 5 de junho de 2012,
foi de autoria do Senhor Carlos Aberto Aparecido de Aguiar, à
época Prefeito Municipal, situação que difere de recente caso
julgado por entendimento majoritário - deste Colendo Órgão
Especial (Adin no 2268897-38.2018.8.26.0000, Relator Designado
Des. Evaristo dos Santos, j. 11/10/19), em que a proposta
legislativa partiu do Legislativo.
5. Vencida esta questão, inegável, na espécie, a intenção
moralizadora do legislador municipal, porque visa evitar que a
função pública seja exercida por pessoas que ostentem
condenações criminais transitadas em julgado, representações
julgadas procedentes pela Justiça Eleitoral, e outras sanções
indicativas do comprometimento da observância da probidade, a
denotar incompatibilidade com novas funções públicas.
6. Assim, proponho seja julgada improcedente a presente Ação
Direta de Inconstitucionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/14
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Ilustríssimo Prefeito do Município de Monte Alegre do Sul em que pretende a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 73-A, incisos e parágrafos, da Lei
Orgânica do Município de Monte Alegre do Sul, acrescentado pela Emenda no 01, de
05 de maio de 2012, cujo teor ora se transcreve:
Art. 73-A É vedado à Administração Pública Municipal de Monte Alegre
do Sul, direta ou indireta, admitir pessoas para prover empregos públicos
permanentes mesmo que por tempo determinado, ou nomear pessoas
para provimento de vagas em seu quadro de empregos públicos em
comissão, que se encontrem nas seguintes situações:
I Agentes políticos que perderem seus cargos eletivos por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei
Orgânica do Município, por decisão irrecorrível, no período remanescente
do mandato e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato
para a qual tenham sido eleitos;
II Que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente
pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado, em processo de
apuração de abuso do poder econômico ou político, pelo prazo de 8 (oito)
anos contados da data do trânsito em julgado;
III Que forem condenados, em decisão transitada em julgado, desde a
condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes: a) contra a economia popular, a fé
pública, a administração pública e o patrimônio público; b) contra o
patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; c) contra o meio ambiente e a
saúde pública; d) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de
liberdade; e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver
condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função
pública; f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; g) de
tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; h) de redução à condição análoga à de escravo; i) contra a
vida e a dignidade sexual; e j) praticados por organização criminosa,
quadrilha ou bando;
IV
Que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele
incompatíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/14
V Que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da decisão;
VI Detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou
fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em
julgado, pelo prazo de 8 (oito) anos contados da data do trânsito em
julgado;
VII Que forem condenados, em decisão transitada em julgado, por
corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação,
captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta
vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem
cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar
da data do trânsito em julgado;
VIII Agentes políticos que renunciarem a seus mandatos desde o
oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura
de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da
Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei
Orgânica do Município, pelo prazo de 8 (oito) anos contados da data da
renúncia;
IX Que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado, por ato doloso de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a
data do trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena; X Que forem excluídos do exercício da
profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente,
em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos,
salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
XI Que forem condenados, em decisão transitada em julgado, em razão
de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união
estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8
(oito) anos após a data do trânsito em julgado;
XII Que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da
decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário;
XIII Pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por
doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/14
pelo prazo de 8 (oito) anos após a data do trânsito em julgado;
XIV Magistrados e os membros do Ministério Público que forem
aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham
perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou
aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo
disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;
Parágrafo único A vedação prevista na alínea “a” do inciso IIII deste
artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como
de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.”
Afirma o requerente que o dispositivo supramencionado institui regras
de restrição ao acesso a cargos públicos com parâmetros mais severos e restritivos
que a Constituição do Estado de São Paulo.
Acena para violação aos artigos 51 e 111-A, ambos da Constituição
Bandeirante e ao artigo 125, § 2o, da Constituição Federal.
Diante
disso,
postulou,
liminarmente,
a
declaração
de
inconstitucionalidade do artigo 73-A, seus incisos e parágrafos, da Lei Orgânica do
Município de Monte Alegre do Sul. No mérito, pugna pela ratificação de seu pedido.
A medida liminar foi indeferida (fls. 49/51).
Citada (fls. 56/57), a Procuradoria Geral do Estado deixou transcorrer
in albis o prazo para manifestar-se (conforme certidão de fls. 59).
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações defendendo o
ato normativo impugnado sustentando que o dispositivo, além de estar em
consonância com as normas federal e estadual, ainda tem o condão de emprestar à
administração pública municipal a moralidade, probidade e integridade que se
espera (fls. 61/69).
A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (fls. 88/102), manifestou-
se pela improcedência do pedido.
Houve despacho deste Relator para que o Ilustríssimo Presidente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/14
Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul providenciasse cópia integral do
processo legislativo da emenda no 01, de 05 de maio de 2012, que acrescentou o
artigo 73 A, incisos e parágrafos, à Lei Orgânica do Município (fls. 104).
Cumprida a diligência com a juntada dos documentos de fls. 109/211,
os autos voltaram conclusos.
É o relatório.
A lei acoimada de inconstitucionalidade está redigida da seguinte forma:
“Art. 73-A É vedado à Administração Pública Municipal de Monte Alegre do Sul,
direta ou indireta, admitir pessoas para prover empregos públicos permanentes mesmo que por
tempo determinado, ou nomear pessoas para provimento de vagas em seu quadro de empregos
públicos em comissão, que se encontrem nas seguintes situações:
I Agentes políticos que perderem seus cargos eletivos por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município,
por decisão irrecorrível, no período remanescente do mandato e nos 8 (oito) anos subsequentes
ao término do mandato para a qual tenham sido eleitos;
II Que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça
Eleitoral, em decisão transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder
econômico ou político, pelo prazo de 8 (oito) anos contados da data do trânsito em julgado;
III
Que forem condenados, em decisão transitada em julgado, desde a
condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos
crimes: a) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; c) contra o meio ambiente e a saúde pública; d) eleitorais,
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; e) de abuso de autoridade, nos casos em
que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; g) de tráfico de entorpecentes e drogas
afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; h) de redução à condição análoga à de escravo;
i) contra a vida e a dignidade sexual; e j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou
bando;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/14
IV Que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo
prazo de 8 (oito) anos;
V Que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da decisão;
VI
Detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou
fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político,
que forem condenados em decisão transitada em julgado, pelo prazo de 8 (oito) anos contados
da data do trânsito em julgado;
VII Que forem condenados, em decisão transitada em julgado, por corrupção
eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de
campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que
impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da data do
trânsito em julgado;
VIII Agentes políticos que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento
de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do Município, pelo prazo de 8 (oito) anos contados da data da
renúncia;
IX Que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a data do trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;
X Que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do
órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8
(oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
XI Que forem condenados, em decisão transitada em julgado, em razão de terem
desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização
de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a data do trânsito em julgado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/14
XII Que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver
sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;
XIII Pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações
eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado, pelo prazo de 8 (oito) anos após a
data do trânsito em julgado;
XIV Magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados
compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que
tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo
administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;
Parágrafo único A vedação prevista na alínea “a” do inciso IIII deste artigo não
se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem
aos crimes de ação penal privada.”
Nota-se que não foi arguida pelo requerente a inconstitucionalidade
nomodinâmica da norma. Todavia, em atenção à causa de pedir aberta, característica
desta actio, cumpre observar que não se observa qualquer vício formal, de iniciativa,
no presente caso, pois o que se extrai do documento de fls. 162/163, é que a
proposta que resultou na Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município de
Monte Alegre do Sul no 01, de 5 de junho de 2012, foi de autoria do Senhor
Carlos Aberto Aparecido de Aguiar, à época Prefeito Municipal, situação que
difere de recente caso julgado por entendimento majoritário - deste Colendo Órgão
Especial (Adin no 2268897-38.2018.8.26.0000, Relator Designado Des. Evaristo dos
Santos, j. 11/10/19), em que a proposta legislativa partiu do Legislativo.
Vencida esta questão, inegável, na espécie, a intenção moralizadora do
legislador municipal, porque visa evitar que a função pública seja exercida por
pessoas que ostentem condenações criminais transitadas em julgado, representações
julgadas procedentes pela Justiça Eleitoral, e outras sanções indicativas do
comprometimento da observância da probidade, a denotar incompatibilidade com
novas funções públicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/14
Note-se que o tema central da lei impugnada, em outras palavras, é o
estabelecimento de critérios éticos para a escolha daqueles que irão assumir
empregos públicos permanentes mesmo que por tempo determinado, ou que serão
nomeados para provimento de vagas em seu quadro de empregos públicos em
comissão no âmbito da administração pública. Portanto, o que se discute aqui é se é
possível, por lei local, estabelecer parâmetros de probidade mínimos a denotar
aptidão para o exercício da função pública.
E a resposta que se mostra mais correta é positiva.
Com efeito, a moralidade administrativa encontra-se na base de nosso
ordenamento jurídico, sendo um conceito jurídico de valor indeterminado. Sua
inclusão na Constituição Federal (artigo 37, caput) evidencia a preocupação da
sociedade com a atuação proba de seus agentes públicos, tudo com vistas ao combate
à corrupção que ainda assola nossa república.
Conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho, “O princípio da
moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que
devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de
conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é
honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal forma de conduta deve existir não
somente nas relações entre a Administração e os administrados em geral, como
também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes públicos
que a integram.
O art. 37 da Constituição Federal também a ele se referiu expressamente, e
pode-se dizer, sem receio de errar, que foi bem aceito no seio da coletividade, já
sufocada pela obrigação de ter assistido aos desmandos de maus administradores,
frequentemente na busca de seus próprios interesses ou de interesses inconfessáveis,
relegando para último plano os preceitos morais de que não deveriam afastar-se. (...)
Aliás, o princípio da moralidade está indissociavelmente ligado à noção do bom
administrador, que não somente deve ser conhecedor da lei como dos princípios éticos
regentes da função administrativa.” (Manual de Direito Administrativo- 27a edição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/14
Editora Atlas, 2014, p. 22)
Acerca deste tema, é sempre pertinente lembrar a lição de Celso Antônio
Bandeira de Mello, segundo o qual "Administração e seus agentes têm de atuar na
conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação do próprio Direito,
configurando ilicitude que sujeita a conduta viciada a invalidação, porquanto tal
princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade do art. 37 da Constituição"
(in, Curso de Direito Administrativo, 28a edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2011,
p. 121).
Conforme ponderado pelo Eminente Desembargador Carlos Augusto de
Santi Ribeiro, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no
0301346-30.2011.8.26.0000, tocante ao princípio da moralidade :
“Trata-se, em verdade, de princípio constitucional da mais alta
envergadura, sendo certo que a sua inobservância pelo administrador ou
outros agentes públicos acarreta consequências graves. Exemplos disso não
faltam na própria Constituição Federal.
Com efeito, o inciso V, do artigo 85 da Lei Maior prevê, como
crime de responsabilidade do Presidente da República, atentar contra a
probidade na administração.
Além disso, improbidade
administrativa também gera
consequências graves ao agente ímprobo (artigo 37, § 4o, CF e Lei n°
8.429/92) e também possibilita o ajuizamento de ação popular, objetivando
a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa (artigo 5o , LXXIII,
CF).
Também é pertinente lembrar que o § 9°, do artigo 14, da Lei
Magna, prevê que lei complementar estabelecerá casos de inelegibilidade, a
fim de proteger a probidade e a moralidade administrativa. E, no mesmo
sentido, é o artigo 15 do mesmo diploma legal, o qual estabelece em seu
inciso V, como hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/14
improbidade administrativa.
Como se vê, estamos diante de um dos princípios mais
importantes de nosso ordenamento jurídico.”

Tais premissas envolvendo a forma de admissão de servidores
inegavelmente prestigiam princípios norteadores da própria Administração Pública
e, ultima ratio, pilares do Estado Democrático de Direito, como a moralidade, a
impessoalidade, a isonomia e até mesmo a eficiência (art. 37, caput, Constituição da
República).
O contexto normativo em foco, conduz à inafastável ilação de que não
contrastam materialmente com diretrizes da Carta Paulista, notadamente artigos 51 e
111-A.
A respeito, pondera Hely Lopes Meirelles: 'Por considerações de Direito
e de Moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente a lei jurídica, mas
também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto,
conforme já proclamavam os romanos: 'non omne quod licet honestum esf. A moral
comum remata Hauriou, é imposta ao homem para sua conduta externa; a moral
administrativa é imposta ao agente público para a sua conduta interna, segundo as
exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação: o bem comum” (Direito
Administrativo Brasileiro, 28 ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2003, p. 88).
Não prospera a alegação de que a legislação municipal vergastada, ao
dispor sobre as condições para a escolha daqueles que irão assumir empregos
públicos permanentes mesmo que por tempo determinado, ou que serão nomeados
para provimento de vagas em seu quadro de empregos públicos em comissão no
âmbito da administração pública, não poderia ampliar as exigências do artigo 51 da
Carta Paulista (que prevê para cargo equivalente no âmbito Estadual) , i.e., apenas os
requisitos de ser brasileiro, ter mais de vinte anos e estar no exercício dos direitos
políticos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/14
Na verdade, a municipalidade não está vinculada ou limitada a essas
exigências.
Não há falar em simetria, sob esse aspecto, porque a Constituição
Estadual não pode impor aos municípios, no que diz respeito à sua capacidade de
auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição
Federal, como oportunamente mencionado pelo Eminente Desembargador Ferreira
Rodrigues, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no
2265030-37.2018.8.26.0000.
Sobre esse tema, aliás, o Colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou
entendimento no sentido de que a partir da Constituição de 1988, o Estado fora das
hipóteses expressamente previstas - não dispõe de competência originária para
intervir na organização do município (ADI/MC no 2.112-5/RJ (Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 11/05/2000), porque “quando a Constituição Federal quis submeter o
legislador municipal à Constituição Estadual previu tais hipóteses expressamente, a
exemplo do disposto no art. 29, VI, IX e X, da Constituição Federal” (Ag.Rg. no Recurso
Extraordinário no 883.445/8SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2017).
Há a considerar ainda, como mencionado pela douta Procuradoria
Geral de justiça, que
“Não se vislumbra qualquer falta de razoabilidade inclusive
no eventual estabelecimento de parâmetros mais restritivos no que se refere
a admissão ao serviço público, uma vez que amparada a legislação
impugnada pelo princípio de moralidade que norteia a atuação da
Administração Pública. Assim, não se cogita violação do art. 111-A da
Constituição Estadual. Com efeito, à luz da autonomia municipal, é lícita a
inserção de critérios além do mínimo constante dessa norma.
A medida introduz discriminações válidas porque coerente
com a moralidade administrativa.
E têm adequação, necessidade e proporcionalidade. Ela não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/14
peca por excesso e se vale de parâmetros normativos adotados para vedar o
acesso a mandato eletivo. Ora, se assim o é em relação aos postos de
natureza política nos Poderes Legislativo e Executivo, a fortiori ela deve
espargir para as posições que diretamente lhe são auxiliares e nas demais
em que a autoridade tem a prerrogativa discricionária de liberdade de
provimento.
Invoco a respeito, por simetria, acórdão da Suprema Corte
que, igualmente, rechaçou a inconstitucionalidade de norma antinepotismo
mais extensa em seu cotejo com a Súmula Vinculante 13. Eis sua ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NEPOTISMO. SÚMULA
VINCULANTE 13. LEI MUNICIPAL MAIS RIGOROSA EM RELAÇÃO AO GRAU
DE PARENTESCO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A Súmula Vinculante 13 estabelece que 'a nomeação de
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a
Constituição Federal.'
II -Não viola o teor da Súmula Vinculante 13, lei municipal
mais rigorosa em relação ao grau de parentesco, que tem por objetivo
afastar a prática do nepotismo.
III - Agravo regimental a que se nega provimento (STF,
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 858.873-SP, 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2178956-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/14
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, 13-09-2019).”
Posto isto, pelo meu voto proponho seja julgada improcedente a
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
ALEX ZILENOVSKI
Relator